Tribunal: TJPA
Processo: 0802735-48.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802735-48.2024.8.14.0201

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ADNILSON CARDOSO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVA. PRÁTICA DELITIVA DURANTE EVASÃO DO SISTEMA PRISIONAL. MAIOR REPROVABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEMENTARES DO TIPO.
BIS IN IDEM
. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), fixando a pena em 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa.

2. Recurso visando à reforma da dosimetria da pena, com pedido de valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prática do delito enquanto o agente se encontrava evadido do sistema prisional autoriza a exasperação da culpabilidade; (ii) saber se a ameaça e a contenção física da vítima justificam a valoração negativa das circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prática de novo delito durante a evasão do sistema prisional evidencia maior grau de reprovabilidade da conduta, autorizando a valoração negativa da culpabilidade, nos termos do art. 59 do Código Penal.
5. A violência e a grave ameaça empregadas no caso concreto não ultrapassam aquelas inerentes ao tipo penal do roubo, inviabilizando sua utilização para majorar a pena-base, sob pena de
bis in idem
.
6. Redimensionamento da pena-base em razão da culpabilidade desfavorável, com manutenção das demais circunstâncias judiciais neutras e aplicação da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar a pena definitiva em 5 anos e 3 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
1. “A prática de crime durante a evasão do sistema prisional justifica a valoração negativa da culpabilidade.” 2. “Elementos inerentes ao tipo penal do roubo não autorizam a exasperação da pena-base sem demonstração de gravidade concreta superior.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, “b”, 59, 61, I, 68 e 157,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 975135, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 01/08/2025; STJ, HC 1028970, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 11/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci, Comarca de Belém/PA (ID 33061829), que condenou o réu
ADNILSON CARDOSO DA CONCEICAO
como incurso no art. 157,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Narra a
denúncia
(ID 33061770) que, no dia 21/05/2024, por volta das 13h45min, na Avenida A, nas proximidades da Passagem Brasília, bairro Maracacuera, Distrito de Icoaraci, nesta Comarca, o réu, mediante grave ameaça, abordou a vítima Evelin Eduarda Jaques Alves, ocasião em que subtraiu seu aparelho celular. Narra ainda que, após o fato, a vítima acionou policiais militares que realizavam policiamento ostensivo nas proximidades de sua escola, repassando as características do autor. De posse dessas informações, os agentes empreenderam diligências e lograram localizar o acusado em via pública, sendo encontrado em sua posse o aparelho celular subtraído.

Nas
razões
recursais (ID 33061843), o Ministério Público sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença quanto à dosimetria da pena. Alega que o juízo sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal sem valorar adequadamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Sustenta que a culpabilidade do réu deveria ter sido considerada desfavorável, tendo em vista que o delito foi praticado enquanto o acusado se encontrava foragido do sistema prisional, circunstância que evidenciaria maior grau de reprovabilidade da conduta. Aduz, ainda, que as circunstâncias do crime também mereceriam valoração negativa, considerando a ameaça de morte dirigida à vítima e a violência física empregada durante a subtração do aparelho celular. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja elevada a pena-base.

Em
contrarrazões
(ID 33061845), a Defesa pugna pelo desprovimento do recurso ministerial, sustentando, em síntese, que a sentença analisou adequadamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, inexistindo fundamentos concretos que justifiquem a exasperação da pena-base. Aduz, ainda, que a eventual evasão do sistema prisional não pode ser utilizada para agravar a pena sem a devida apuração em procedimento próprio e sem trânsito em julgado, sob pena de caracterizar
bis in idem
.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
(ID 34235647) manifestou-se pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, por seu parcial provimento, a fim de que seja reformada a sentença apenas para exasperar a pena-base mediante valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade
.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
. Passa-se à análise da insurgência recursal.

1. MÉRITO

1.1
Da culpabilidade

Sustenta o Ministério Público que a culpabilidade deveria ter sido valorada negativamente, ao argumento de que o réu praticou o delito enquanto se encontrava foragido do sistema prisional, circunstância que revelaria maior grau de reprovabilidade da conduta.

A tese merece acolhimento.

Para melhor compreensão da controvérsia, faz-se necessária a transcrição do trecho pertinente da sentença:

“DOSIMETRIA DA PENA

A culpabilidade do réu, expressada pela reprovabilidade de sua conduta,
não ultrapassa a prevista para a espécie
. Quanto aos antecedentes, deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos em ID 147744414 atesta que o acusado possui condenação com trânsito em julgado por crime anterior, revelando que já não é primário. No entanto, tratando-se de reincidência, deixo de considerar neste momento, para que não configure bis in idem. Afere-se a conduta social do réu pela caracterização dos diversos papéis que desempenha na comunidade que integra. No caso, nada foi apurado, sendo a circunstância neutra. A personalidade do agente, por sua vez, é delineada pela reunião de elementos hereditários, socioambientais e comportamentais. Na espécie, não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu, não sendo possível presumir-se ser periculosa ou voltada para as atividades criminosas, sendo neutra; quanto aos motivos, não havendo conhecimento acerca dos motivos específicos que levaram à prática do delito, além daqueles inerentes ao próprio fato típico, também não há o que valorar. No que concerne às circunstâncias, também não verifico maior gravidade. Quanto às consequências extrapenais, também nada foi apurado.

Considerando não haver nada que extrapole as circunstâncias do crime, aplico a pena no mínimo legal: 04 (QUATRO) anos de reclusão.” (ID 33061829) (grifei)

Na sentença recorrida, a magistrada consignou que a culpabilidade “não ultrapassa aquela prevista para a espécie”, razão pela qual fixou a pena-base no mínimo legal.

Todavia,
a análise do conjunto probatório revela circunstância concreta apta a demonstrar maior censurabilidade da conduta
.

Com efeito, o próprio réu afirmou em juízo que se encontrava evadido do sistema penal, tendo rompido o monitoramento eletrônico que lhe havia sido imposto.

A prática de novo delito em situação de evasão do sistema prisional revela maior desprezo pela ordem jurídica e pelas decisões judiciais, circunstância que extrapola o desvalor inerente ao tipo penal do roubo e autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

A culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, corresponde ao grau de reprovabilidade da conduta, devendo ser analisada à luz das circunstâncias concretas em que o delito foi praticado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

“A aplicação da pena-base é o momento no qual o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o quantum ideal de reprimenda a ser aplicada ao condenado, visando à prevenção e à repressão do delito praticado. 2. Na espécie,
foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, considerando que o crime foi cometido enquanto o réu cumpria pena por delitos anteriores, o que denota a maior reprovabilidade de sua conduta, reveladora do seu descaso com o ordenamento jurídico e com a punição estatal e justifica, adequadamente, a avaliação negativa deste vetor
.” (STJ - HC: 975135, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 06/08/2025) (grifei)

Dessa forma,
impõe-se a reforma da sentença para valorar negativamente a culpabilidade.

1.2
Das circunstâncias do crime

Sustenta o Ministério Público que as circunstâncias do crime também deveriam ser valoradas negativamente, pois o réu teria empregado violência excessiva, consistente em ameaça de morte e contenção física da vítima.

Entretanto, não assiste razão ao apelante neste ponto.

Nos termos do art. 59 do CP, as circunstâncias do crime referem-se aos elementos acidentais da infração penal, tais como o modo de execução e as condições em que o delito foi praticado, devendo ser valoradas negativamente apenas quando demonstrada gravidade concreta superior àquela normalmente inerente ao tipo penal.

No caso dos autos, verifica-se que o réu abordou a vítima, subtraiu-lhe o aparelho celular e proferiu ameaça verbal, segurando-a quando esta tentou resistir.

Embora reprovável, tal conduta não extrapola o padrão de violência ordinariamente verificado nos crimes de roubo, cuja configuração típica exige justamente a subtração mediante violência ou grave ameaça.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a violência ou grave ameaça inerente ao tipo penal do roubo não pode ser novamente utilizada para agravar a pena-base, sob pena de indevido
bis in idem
.

Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que
a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
. 2. As
circunstâncias do crime
como circunstância judicial referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, uma vez que, além da utilização da arma de fogo, que já configurou a causa de aumento, houve a utilização de violência excessiva, com ameaças de morte durante toda a empreitada criminosa, o que demonstra uma reprovabilidade superior àquela ínsita ao tipo penal, a merecer uma maior resposta do Estado. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que,
conquanto a violência seja elementar do tipo penal do roubo, não há dúvidas de que, nos casos em que a conduta do agente transcender ou extrapolar as circunstâncias ou as consequências naturais do tipo, a agressividade excessiva pode e deve servir de fundamento para a elevação da pena-base
” (STJ - HC: 1028970, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/09/2025, Data de Publicação: DJEN 11/09/2025)

Assim, à luz da orientação do STJ, inexistindo elemento concreto que evidencie agressividade ou gravidade superior àquela inerente ao tipo penal do roubo
, inviável a valoração negativa das circunstâncias do crime, sob pena de indevido
bis in idem
, razão pela qual deve ser mantida a neutralidade reconhecida na sentença.

1.3
Da dosimetria da pena

Conforme fundamentado anteriormente, reconhece-se a valoração negativa da culpabilidade, impõe-se o redimensionamento da pena, nos termos do art. 68 do CP.

Primeira fase

Na primeira fase da dosimetria, o delito previsto no art. 157, caput, do CP comina pena abstrata de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, além de multa.

No caso concreto, verifica-se que a
culpabilidade
merece valoração negativa, porquanto restou demonstrado que o réu praticou o delito enquanto se encontrava evadido do sistema prisional, circunstância que evidencia maior grau de reprovabilidade da conduta e revela desprezo pelas decisões judiciais e pelo sistema de execução penal.

No tocante aos
antecedentes
, a sentença reconheceu a existência de condenação anterior transitada em julgado, circunstância que caracteriza a reincidência e deve ser considerada na segunda fase da dosimetria, razão pela qual não pode ser novamente valorada nesta etapa, sob pena de indevido bis in idem.

Quanto às demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, verifico que:

a
conduta social
e a
personalidade do agente
não foram negativadas por ausência de elementos concretos;

os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal;

as
circunstâncias
e
consequências
do delito não revelam gravidade superior àquela ordinariamente prevista para o crime de roubo;

e o
comportamento da vítima
não contribuiu para a prática delitiva.

Nesse contexto, não se verifica ilegalidade na valoração realizada pelo juízo sentenciante, razão pela qual tais vetores devem ser mantidos neutros.

Diante da presença de uma circunstância judicial desfavorável, elevo a pena-base acima do mínimo legal, fixando-a em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além de
12 (doze) dias-multa
, patamar que se mostra proporcional e adequado à reprovação e prevenção do delito.

Segunda fase

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a incidência da
agravante da reincidência
, prevista no art. 61, inciso I, do CP, corretamente reconhecida pelo juízo sentenciante.

Considerando a fração de
1/6 (um sexto)
,

usualmente adotada pela jurisprudência para essa circunstância, procede-se ao aumento da pena-base.

Assim, partindo-se da pena-base de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, acresce-se
09 (nove) meses
, resultando na pena intermediária de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, mantidos
12 (doze) dias-multa
.

Terceira fase

Na terceira fase da dosimetria, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena.

Dessa forma,
torno definitiva
a pena em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, além de
12 (doze) dias-multa
, mantido o valor unitário fixado na sentença.

1.4
Regime inicial e consectários

Considerando o quantum da pena aplicada e a reincidência do réu,
mostra-se adequada a manutenção do regime inicial semiaberto, diante do
quantum
da pena e da reincidência do réu,
nos termos do art. 33, §2º,
alínea
“b”, do CP.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento
, para redimensionar a pena do réu
ADNILSON CARDOSO DA CONCEICAO
para
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, mantidos, no mais, os termos da sentença condenatória.

Comunique-se ao Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026